Tribunal: TJBA
Processo: 8040200-24.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040200-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WADY CUNHA MENDES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. GCET/GCET – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. INCORPORAÇÃO. PERCENTUAL DEVIDO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada como 1º Sargento, percebendo proventos calculados com base no posto imediatamente superior (1º Tenente), visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto superior, bem como ao pagamento das diferenças a partir da impetração. Examina-se, ainda, impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada sem elementos probatórios, deve ser acolhida; (ii) estabelecer se o impetrante tem direito a perceber a GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior (1º Tenente), sobre o qual são calculados seus proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça porque o Estado da Bahia não apresenta prova capaz de afastar a presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas. Reconhece-se que a preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, devendo ser analisada juntamente com ele. Aplica-se o entendimento consolidado pela Seção Cível de Direito Público do TJ/BA, segundo o qual a GCET possui natureza genérica e incorporável, devendo ser paga no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, utilizado como base para o cálculo dos proventos (art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001). Constatado que o impetrante, embora recebendo proventos de 1º Tenente, não percebe a GCET no percentual de 125%, viola-se o art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, que determina a incorporação da CET aos proventos. A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, I e II, da CF é afastada, pois limitações orçamentárias não podem impedir o cumprimento de direitos subjetivos previstos em lei, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Os efeitos financeiros devem retroagir à data da impetração, observando-se as Súmulas 269 e 271 do STF e o regime constitucional dos precatórios (Tema 831/STF), com atualização pela Taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira (CPC, art. 99, § 3º). A GCET, por possuir natureza incorporável, deve ser paga no percentual correspondente ao posto imediatamente superior utilizado como base para o cálculo dos proventos, nos termos dos arts. 92, III, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. A limitação orçamentária prevista no art. 169 da Constituição Federal não impede o reconhecimento e a efetivação de vantagens asseguradas por lei aos servidores públicos. Os efeitos financeiros da concessão de segurança em mandado de segurança iniciam-se na data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8041918-95.2021.805.0000; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040200-24.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante WADY CUNHA MENDES e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05